Tribunal: STF
Processo: ARE 1263781
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso de apelação da defesa e manteve sentença que condenara o ora recorrente à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 71, do Código Penal.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LV, LVII, e § 2º, da CF. Sustenta que:
          (i) “o ato libidinoso deve ter a mesma gravidade que a conjunção carnal, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade”; 
          (ii) “não restou claro e determinado a continuidade delitiva do crime, devendo ser aplicado o princípio do in dúbio pro reo”;
          (iii) “deve ser reconhecida as atenuantes em favor do recorrente, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla garantido constitucionalmente ao Recorrente”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator